Tribunal: TCU
Processo: 013.844/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação instaurada para que fossem examinados os termos aditivos ao contrato celebrado para a execução das obras da Unidade de Coqueamento Retardado do Comperj.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em atendimento ao Acórdão 626/2021-TCU-Plenário , o qual determinou que fossem examinadas a legalidade e economicidade dos termos aditivos firmados ao Contrato 0800.0057282.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), para a execução das obras da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter o presente processo em Tomadas de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 252 do RITCU; 9.2. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao superfaturamento decorrente do pagamento irregular do Aditivo 9 ao Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 450.953.129,00 (data-base: 30/9/2009), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. espólio ou sucessores, caso tenha havido a partilha, do Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), então Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: 9.2.1.1 aprovar a contratação das obras da UCR-Comperj com sobrepreço e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.799, de 11/3/2010; e 9.2.1.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração de termo aditivo indevido, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por: 9.2.2.1 aprovar a contratação das obras da UCR-Comperj com sobrepreço e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.799, de 11/3/2010; e 9.2.2.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração de termo aditivo indevido, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: 9.2.3.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 148/2010, de 5/3/2010, que propôs a contratação direta do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) para execução das obras da UCR-Comperj com preços excessivos e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão; e 9.2.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração de termo aditivo indevido, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.4. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), na condição de Presidente da Petrobras, por: 9.2.4.1. não observar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; 9.2.4.2. falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976 e supervisionar e controlar de forma deficiente os atos praticados por seus subordinados; 9.2.4.3. pela supervisão e controle deficientes dos atos praticados por seus subordinados, o que resultou na execução do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj) com falhas de planejamento e aditivo irregular e superestimado, considerando que se tratava de contratação de elevado valor e em que parte dos riscos envolvidos no Aditivo 9 já haviam sido objeto de alertas à alta gestão da Petrobras; 9.2.5. Consórcio Techint - Andrade Gutierrez (CNPJ 11.663.724/0001-31), na condição de signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultaram no superfaturamento detectado no Aditivo 9, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.6. Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), na condição de integrante do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.7. Construtora Andrade Gutierrez S.A. (CNPJ 17.262.213/0001-94), na condição de integrante do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2, com infração ao disposto nos art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.8. TEI&C S.A. , empresa estrangeira com sede no Uruguai, holding do Grupo Techint, na condição de controladora da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos 10 anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática, contribuindo assim para o superfaturamento detectado no Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2, com infração ao disposto nos art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada, conforme art. 4o, § 2o, c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.2.9. San Faustin S.A. , empresa estrangeira com sede em Luxemburgo, holding do Grupo Techint, na condição de controladora indireta da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de suas controladas, orientando-as ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos 10 anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, por deixar de agir para impedir a sua prática, contribuindo assim para o superfaturamento detectado no Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2, com infração ao disposto nos art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada, conforme art. 4o, § 2o, c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.2.10. Andrade Gutierrez S.A. (CNPJ 17.262.197/0001-30), na condição de controladora da empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por agir com abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuírem para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.11. Sr. Elton Negrão de Azevedo Júnior (CPF XXX.710.866-XX), na condição de Diretor da Construtora Andrade Gutierrez S.A. (CNPJ 17.262.213/0001-94) e signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj) e do Aditivo 9, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração do Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.12. Sr. Paulo Roberto Dalmazzo (CPF XXX.255.568-XX), na condição de Diretor da Construtora Andrade Gutierrez S.A. (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração do Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.13. Sr. Antônio Pedro Campello de Souza Dias (CPF XXX.182.617-XX), na condição de Diretor da Construtora Andrade Gutierrez S.A. (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração do Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.14. Sr. Rogério Nora de Sá (CPF XXX.039.917-XX), na condição de Presidente da Construtora Andrade Gutierrez S.A. (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração do Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.15. Sr. Otávio Marques de Azevedo (CPF XXX.364.566-XX), na condição de Presidente da Holding do Grupo Andrade Gutierrez (CNPJ 17.262.197/0001-30), controladora da empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A. (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração do Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.16. Sr. Ricardo Ourique Marques (CPF XXX.622.057-XX), na condição de diretor da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração do Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art.37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.17. Sr. Guilherme Pires de Mello (CPF XXX.697.416-XX), na condição de diretor da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração do Aditivo 9 do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; Valor Original do Débito: R$ 450.953.129,00 (data-base 26/12/2016, data de anulação do contrato) Valor Total do Débito Atualizado (Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 6.822/1980. De acordo com a Decisão 1.122/2000-TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-TCU-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-TCU-Plenário ) : R$ 576.252.796,34 - Até a data: 22/10/2021 9.3. promover a citação das empresas TEI&C S.A. e San Faustin S.A. , holdings do Grupo Techint, com sede no Uruguai e em Luxemburgo, respectivamente, nos mesmos moldes adotados por esta Corte de Contas no âmbito do Acórdão 2937/2016-TCU-Plenário (subitens 9.1 a 9.3.2); 9.4. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157 e 202, incisos I e III, do RI/TCU, a audiência dos seguintes responsáveis pela participação no processo de aprovação do Termo Aditivo 9 ao Contrato 0800.0057282.10.2, com sobrepreço e consequente superfaturamento, em desacordo com o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998: 9.4.1. Sr. Sérgio Ferreira Cardoso, na condição de Coordenador da Comissão de Negociação do Aditivo 9, por indicar que as condições e os preços negociados para tal aditamento atendiam técnica e economicamente aos interesses da Petrobras, o que propiciou a formalização do Aditivo 9; 9.4.2. Sr. Maurício de Oliveira Guedes, na condição de Gerente Executivo de Engenharia para Empreendimentos de Abastecimento, por ser signatário do DIP ENG-AB 302/2013, que submeteu à Diretoria Executiva da Petrobras proposta de assinatura do Aditivo 9; 9.4.3. Sr. Wilson Guilherme Ramalho da Silva, na condição de Gerente Executivo de Abastecimento, por ser signatário do DIP ENG-AB 302/2013, que submeteu à Diretoria Executiva da Petrobras proposta de assinatura do Aditivo 9; e 9.4.4. Sr. Hugo César Alves, na condição de Gerente de Implementação de Empreendimentos de Unidades de Destilação, Coque e HDT, signatário do Aditivo 9, por: (i) não ter tomado as devidas providências tempestivamente para a revisão do cronograma do Contrato da UCR-Comperj em função dos atrasos ocorridos na implementação do sistema UHOS em 2012 e que comprometeram os prazos de implementação das obras da UCR; (ii) ser signatário do Aditivo 9, sem observância dos termos contratuais, com valores superestimados, sem a devida fundamentação, sem o detalhamento dos valores a serem pagos; 9.5. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157 e 202, incisos I e III, do RI/TCU, a audiência dos Srs. Jairo Luís Bonet, na condição de Gerente de Implementação de Empreendimentos de Unidades de Destilação, Coque e HDT, signatário dos Aditivos 1 a 5, e Hugo César Alves, na condição de Gerente de Implementação de Empreendimentos de Unidades de Destilação, Coque e HDT, signatário do Aditivo 9, por não terem tomado as devidas providências tempestivamente para a revisão do cronograma do Contrato da UCR-Comperj, em função dos atrasos ocorridos na implementação do sistema UHOS em 2012 e que comprometeram os prazos de implementação das obras da UCR; 9.6. autorizar o acesso dos responsáveis a todas as peças processuais, inclusive as sigilosas, ficando eles obrigados a resguardar a confidencialidade das informações, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011; 9.7. notificar o Ministro de Minas e Energia da presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e 9.8. notificar desta decisão aos responsáveis e a Petróleo Brasileira S.A.